Tribunal: TJMT
Processo: 1013559-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013559-18.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCEDALVA CARDOSO DA SILVA - CPF: 012.463.824-40 (APELADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO), FRANCEDALVA CARDOSO DA SILVA - CPF: 012.463.824-40 (APELANTE), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1013559-18.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Francedalva Cardoso da Silva

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito movida por Francedalva Cardoso da Silva contra a BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios no período de inadimplência, limitando-os em 1,93% (um virgula noventa e três por cento) ao mês, determinando a restituição do valor pago a maior de forma simples, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento defende a legalidade da taxa de juros remuneratórios no período de inadimplência, nos termos da súmula 472 do STJ. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Já Francedalva Cardoso da Silva, recorre sustentando a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
, capitalização de juros, comissão de permanência, bem como das tarifas de serviço de terceiros e seguro de proteção financeira. Pleiteia pela reforma da r. sentença.

A BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
apresentou contrarrazões ao apelo aviado por Francedalva Cardoso da Silva (id. 78634964),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Por outro lado,
Francedalva Cardoso da Silva
também apresentou contrarrazões ao apelo interposto pela BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (id. 78980989), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1013559-18.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Francedalva Cardoso da Silva

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Francedalva Cardoso da Silva ajuizou ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito contra a BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário para financiamento de veículo no valor de R$ 19.884,56 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e consecutivas de R$ 643,00 (seiscentos e quarenta e três reais) cada, com taxa de juros de 1,93% (um virgula noventa e três por cento) no período de normalidade.

Aduz que existindo encargos abusivos no pacto entabulado, deve ser aplicado o CDC, substituindo-se a tabela
Price
pelo método
Gauss
, limitando os juros remuneratórios à taxa de mercado, declarando a nulidade das cláusulas de capitalização mensal de juros, comissão de permanência e tarifas bancárias de serviços de terceiros e seguro de proteção financeira.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, apenas para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios no período de inadimplência, limitando-os em 1,93% (um virgula noventa e três por cento) ao mês, determinando a restituição do valor pago a maior de forma simples, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 78634956).

Irresignada, a BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento defende a legalidade da taxa de juros remuneratórios no período de inadimplência, nos termos da súmula 472 do STJ. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Já Francedalva Cardoso da Silva, recorre sustentando a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
, capitalização de juros, comissão de permanência, bem como das tarifas de serviço de terceiros e seguro de proteção financeira. Pleiteia pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão, passo a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como, da sua substituição pelo método
Gauss
.

Ora, é certo que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular. Nesse sentido, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 – negritei)

Logo, tenho que andou bem a d. magistrada, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Quanto à taxa de juros, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da instituição financeira está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada no período de normalidade foi de 1,93% (um virgula noventa e três por cento) ao mês, enquanto a taxa para o período de inadimplência foi de 14,20% (quatorze virgula vinte por cento) ao mês (id. 78633583 – pág. 01/02), estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo, se mostrando manifestamente abusivos.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Acerca da capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, confira,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015
. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017 – negritei)

Ademais, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 19.11.2016 (id. 78633583 – pág. 01/02), ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, repiso, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados” (id. 78633583 – pág. 01/02), entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 1,93% (um virgula noventa e três por cento) ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 25,85% (vinte e cinco virgula oitenta e cinco por cento), ou seja, superior ao duodécuplo da taxa mensal que seria de 23,16% (vinte e três virgula dezesseis por cento).

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes (id. 78633583 – pág. 01/02), devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

No que se refere aos encargos moratórios cumulados, também denominado de comissão de permanência, é cediço que o aludido encargo possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

No caso dos autos, ao contrário do que alega a recorrente Francedalva Cardoso da Silva, no contrato firmado entre as partes não há cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, haja vista que a cláusula 6a do referido pacto prevê apenas os juros remuneratórios, os quais já foram limitados a média do mercado, diga-se de passagem, e multa (id. 78633583 – pág. 01/02), sequer havendo juros de mora, de modo que a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Por outro lado, no que se refere as tarifas bancárias de serviço de terceiros e seguro de proteção financeira, consoante bem anotado pela d. magistrada, no pacto firmado entre os litigantes não há previsão desses serviços e muito menos a sua cobrança (id. 78633583 – pág. 01/02), inexistindo ainda, qualquer prova acerca da chamada “venda casada”, restando em mera alegação.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021